Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707610-96.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO APELADO: DOMINGOS NUNES DOURADO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 34147714-21). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator